Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020636-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 040.967.871-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA PEIXOTO DE AZEVETO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ERICO RICARDO RIBEIRO CORREIA - CPF: 843.361.371-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
FURTO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Emerson Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o

Juízo Plantonista de Peixoto de Azevedo/MT
, que no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002368-10.2023.8.11.0023

entendeu pela regularidade da prisão em flagrante
do paciente
pela suposta prática do crime previsto no art.
155
do Código Penal e concedeu liberdade provisória para
ele
mediante o pagamento de fiança no valor
correspondente
a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

S
ustenta
, o
impetrante,
que

o
pac
iente
não te
m

condições financeiras
de arcar com a
fiança

acima referida, motivo pelo qual entende que
sua
liberdade deve ser restabelecida independentemente d
o pagamento do valor arbitrado,
nos termos do art. 325, §1o, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente diante do caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugn
ou
pela concessão da liberda
de provisória do
paciente sem
fiança, expedindo-se o alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi deferido pelo Desembargador
Marcos Machado
, durante o plantão judiciário, no dia
4
de
setembro
de 2023, por intermédio das razões
encontradiças no ID
181228172
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
183901194
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
186453673
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
R$ 1.000,00
(
mil reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que informou ser desempregado
; e que
“
furtou porque ia vender o objeto para comprar
entorpecente
”
porquanto
“
é usuário há uns quinze anos
”
c
onsoante se infere do seu interrogatório extrajudicial
encontradiço

no
ID

181108692
, p. 25-26.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que
ele
não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
habeas corpus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante
EMERSON BATISTA DA SILVA
pelo suposto cometimento do crime tipificado noArt. 155 do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo o depoimento da vítima, foi detido pela guarnição policial conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência policial e pelos depoimentos colhidos.

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito,
homologo
a prisão em flagrante ora comunicada.

Pelo representante do Ministério Público não foi realizado requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, todavia, requereu-se
a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nessa esteira, tenho que presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória, posto que imperiosa apenas a fixação das medidas cautelares, por
inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo
.

Do exposto, com fundamento no art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com a manifestação ministerial, concedo a liberdade provisória ao autuado
EMERSON BATISTA DA SILVA
, se por outro motivo não estiver preso, vinculada à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a)

Manter o endereço sempre atualizado, pois necessário para a investigação e/ou instrução (art. 319, I);

b)Realizar o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO AO INDICIADO QUE
O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO
.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo ser o autuado, posto em liberdade se por outro motivo não se encontrar segregado, incumbindo à gestora judicial lançar tal alvará no BNMP.

Não realizado o pagamento da fiança arbitrada no prazo de 05 (cinco) dias, façam os autos
conclusos para
decisão quanto a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem o pagamento da fiança
.

Saem os presentes devidamente intimados.
[...]
.
(Trechos da decisão vista no ID 181108692, p. 53-55).

Destaques no original

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O
VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor
de
Emerson
Batista da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe foram impostas pela autoridade acoimada de coatora com o fito de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, § 1o, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023